Tribunal: TJMT
Processo: 1016824-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016824-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), MARCONES SOUZA DOS SANTOS - CPF: 782.406.111-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA –

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ
–
EMENDA DA INICIAL – OBSERVÂNCIA DO ART. 321 DO CPC

PELO JUIZ SINGULAR -
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

“
a jurisprudência do STJ já decidiu que
a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.
” (STJ - REsp: 1904258 RS 2020/0291125-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 30/03/2021 - grifei)

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação
ficta
, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado
.

Apesar de a instituição financeira agravante ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “endereço desconhecido””, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital.

O mero inconformismo desacompanhado de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o
Regimental
interposto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
1016824-34.2023.8.11.0000
– CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: MARCONES SOUZA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCODAYCOVAL S.A
contra decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento movido em desfavor de

MARCONDES SOUZA DOS SANTOS perante a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que indeferiu a tutela recursal almejada.

Afirma que a r. decisão proferida por esta Relatora não poderá prevalecer, uma vez que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo agravante estão presentes, diante da presença da probabilidade do direito invocado, que se reflete na viabilidade do recurso.

Aduz que
que tentada a notificação por AR, é possível a constituição da mora por edital, não sendo necessária a notificação por meio de carta para comprovar a mora, já que a mesma se torna inviável conforme as tentativas de entrega negativas, posto a tese já firmada em julgamento do STJ;

Pugna pela reconsideração da ordem,
ou, não sendo esse o entendimento desta Relatora, seja levado o presente Recurso a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de dar-lhe provimento, deferindo a liminar vindicada.

O Agravada não foi intimado para apresentar contrarrazões, tendo em vista a ausência de triangularização no processo de origem .

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo regimental, interposto pelo
BANCO

DAYCOVAL S.A
contra decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento movido em desfavor de

MARCONDES SOUZA DOS SANTOS perante a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que indeferiu a tutela recursal almejada.

Ab initio
,
mister
destacar que, o efeito suspensivo/ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que estiverem presentes os pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias”.

Ademais, a existência da prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela, conforme ensina o seguinte posicionamento doutrinário:

“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.

(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conforme destacado na decisão agravada, os mencionados requisitos não foram preenchidos, razão pela qual a antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nota-se que, para a concessão da liminar em ação de busca a apreensão decorrente de alienação fiduciária, deve ser comprovada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial entregue no seu endereço, dispensada sua notificação pessoal.

Aliás, como consabido, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência, é necessário que a instituição financeira agravante esgote todos os meios de localização da devedora, antes do protesto do título por edital.

Com efeito, segundo entendimento do STJ, a notificação deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

E se o devedor não for localizado, é necessário esgotar os meios de encontrá-lo, e só então, se frustradas todas as tentativas, protestar o título com a intimação por edital.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

“
a jurisprudência do STJ já decidiu que
a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.
” (STJ - REsp: 1904258 RS 2020/0291125-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 30/03/2021 - grifei)

“
Com efeito, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio do protesto de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos – entregue no domicílio do devedor –, sendo, neste último caso, dispensada a notificação pessoal.

(...)

Contudo, admite-se que a comprovação da mora seja efetuada pelo protesto do título por edital,
desde que sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.” (STJ - REsp: 1935780/MT, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 10/05/2021 - grifei)

E ainda:

REsp 1912946;

AREsp 1741961;

AgRg 357.407/RS;

AgRg no AREsp 520179/RS;

AgInt no AREsp 889.096/PR;

AgRg no REsp 1.450.795/RS.

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que registra a ausência dessa prova necessária, por se tratar de matéria de ordem pública, e, por consequência, extingue-se a Ação sem julgamento do mérito.
(N.U 1010997-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA SOB O MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO” - POSTERIOR PROTESTO - MORA NÃO CONFIGURADA - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
A notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido no contrato, que deixa de ser entregue pelo motivo “não existe o número indicado” não se revela suficiente para comprovar a mora, ainda que haja posterior protesto do título em Cartório, porque não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial
. (N.U 1008143-74.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA - PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE - MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Apesar de a instituição financeira agravante ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital.
(N.U 1008061-03.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

E também:

AI 1004571-53.2019.8.11.0000;

AI 1005755-78.2018.8.11.0000;

AI 1004409-58.2019.8.11.0000;

AI 1001061-32.2019.8.11.0000;

AI 1017555-35.2020.8.11.0000;

AI 1008347-27.2020.8.11.0000.

Contudo, se o endereço fornecido consta como desconhecido, sequer foi assinado ou entregue, não se preenche o requisito da mora, indispensável ao ajuizamento da ação, conforme se extrai da notificação trazida no id no 1130069125 – autos de origem.

Embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, é imprescindível a comprovação de que a notificação foi ao menos recebida no endereço indicado no contrato. E ao que parece não houve a localização do agravado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. 1. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto no 911/69. 2. Se os Correios certificaram que o endereço fornecido pela instituição bancária é insuficiente, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Apelação não provida. (Acórdão 1238813, 07086322320198070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - CONSUMIDOR DESCONHECIDO NO ENDEREÇO CONTRATUAL - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO - INVÁLIDA. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, para constituição em mora do devedor a ensejar a ação de busca e apreensão, é necessário comprovar o envio da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato firmado entre as partes com a devida comprovação do recebimento, mesmo que por terceira pessoa. O retorno do A.R. com indicação de tentativa de entrega frustrada não tem o condão de propiciar o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão, mormente sem assinatura de qualquer recebedor e com notificação do serviço postal de destinatário "desconhecido". A constituição do devedor fiduciário em mora é indispensável para a formação e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão (artigo 3o do Decreto-Lei n.o 911/69). A ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido do processo e o interesse processual da parte, ocasionando extinção do feito (art. 485, IV e VI, CPC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.130024-7/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023).

Com efeito, o banco ao invés de proceder ao exaurimento dos meios disponíveis para localizar do devedor, procedeu diretamente ao Protesto do Título (id no 113069126 – autos de origem) cuja intimação se deu por edital, o que ao menos, em cognição sumária, não é admitido, já que não esgotou todas as possibilidades de localização do devedor.

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura da lide.

Assim, reafirmo os fundamentos já constantes da decisão recorrida que apreciou pontualmente as teses
trazidas
pelo agravante
.

E encontrando-se a decisão recorrida devidamente fundamentada e não tendo o agravante apresentado nenhum elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023